Tribunal: STF
Processo: ADI 1601
Classe: ADI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-12-11
Data de publicação: 1997-12-11

Ementa:
EMENTA: ICMS. FIXAÇÃO DE ALÍQUOTAS. COMPETÊNCIA DO SENADO
FEDERAL. COMPETÊNCIAS E LIMITES DOS ESTADOS. CONVÊNIO 120/96.
TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE COM
VIOLAÇÃO AO ART. 155, §2º, IV E V DA CONSTITUIÇÃO. VEDAÇÃO AO
ESTADO-MEMBRO DE FIXAÇÃO DE REDUTORES POR INVADIR COMPETÊNCIA DO
SENADO FEDERAL.
LIMINAR DEFERIDA.